Tribunal: TJPA
Processo: 0801193-64.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801193-64.2023.8.14.0060

APELANTE: MAGNO FELIZARDO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801193-64.2023.8.14.0060

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU/PA.

APELANTE: MAGNO FELIZARDO TRINDADE (ADV: LUZELY BATISTA LIMA – OAB/PA 12.753 E LIDIANE ALVES TAVARES – OAB/PA 18.746)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO

PELA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEFICAZ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM PROVA SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO PELO DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO USADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, FRAÇÃO PROPORCIONAL
.
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não houve condenação em custas pelo juízo de origem.

2.

Incabível a absolvição quando existem nos autos prova satisfatória de autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos da vítima e testemunhas, que narram em detalhe a conduta delituosa perpetrada pelo apelante.

3.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
em razão de utilização de fundamentação inidônea na negativação do vetor personalidade, há necessidade de neutralização, com redução da pena base para próximo do mínimo legal
.

4.

Configurado o concurso de pessoas na pratica do delito, de acordo com declarações da vítima e testemunhas, atrelado à confissão do apelante, em sede policial, ficando afastada
a pretensão defensiva quanto ao afastamento da majorante.

5.

Justificada a fração de diminuição aplicada decorrente da tentativa, face à extensão do
iter criminis
percorrido.

6.

Recurso conhecido, parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAGNO FELIZARDO TRINDADE
, por intermédio de suas Advogadas, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB (ID 19203998).

Certificado o desmembramento dos autos em relação ao corréu ABMAEL MENDONÇA MATIAS, ação penal que passou a figurar sob o nº 0802306-53.2023.8.14.0060 (ID 19204051).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória em desfavor do apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de

reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e 50 (cinquenta) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo
(ID 19204072).

A defesa, inicialmente requereu a gratuidade de justiça, sob alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em suas razões, pugnou pela absolvição do apelante, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da tentativa em sua fração máxima e decote da majorante do concurso de agentes (ID 19204082).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 19204086).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para valorar neutra a circunstância judicial pertinente a personalidade do agente (ID 19351096).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, a defesa requer os benefícios da justiça gratuita, pleito que
se

afigura ineficaz
, na medida em que não houve condenação em custas, como se verifica pelo bojo da sentença condenatória, em suas considerações finais
“sem custas”.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando ausência da oitiva da vítima em juízo e prejuízo no que se refere ao direito ao silêncio do ora apelante.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação de ambos os apelantes, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, (ID 19203998):

(...) no dia 16/06/2026, por volta de 20:30hrs, na Avenida Benigno Góes Filho, nesta urbe, os denunciados MAGNO FELIZARDO TRINDADE e ABMAEL MENDONÇA MATIAS, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com uma de arma de fogo caseira, a motocicleta da vítima KALYNE MIKELLY FERREIRA DA SILVA, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme depreende-se de leitura dos autos, na data supracitada, a vítima dirigiu a motocicleta da nacional SULIANDER, no intuito de comprar açaí no estabelecimento comercial “Açaí do Lindão”. Ao chegar no local, a vítima foi surpreendida pelo denunciado MAGNO, portando uma arma caseira, anunciando o assalto dizendo “PASSA A MOTO” (textuais).

A vítima, receosa por sua integridade física, entregou para o denunciado MAGNO a chave da motocicleta, contudo, ele não conseguiu dar partida no veículo, sendo então capturado por populares, enquanto o seu comparsa ABMAEL MENDONÇA conseguiu empreender fuga.

Um grupo de policiais penais estava retornando ao CRRTA quando foram acionados por populares, informando sobre a suposta tentativa de roubo em frente ao estabelecimento conhecido como "açaí do lindão". Assim, dirigiram-se imediatamente ao local indicado e encontraram o denunciado MAGNO imobilizado no chão, enquanto era agredido por populares.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o denunciado em flagrante delito à delegacia, juntamente com a arma utilizada, que estava nas mãos de um dos populares presentes.

Em sede policial o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que o fez na companhia de outro indivíduo chamado "ABIMAEL", que conseguiu evadir-se do local. Também alega que possui uma dívida com Abimael, que havia lhe emprestado a arma quer portava no momento do crime com o objetivo de que ele roubasse uma motocicleta como forma de quitar o débito.

Analisando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas de acordo com o que se infere através das declarações da vítima e testemunhas, quando, de forma clara, coesa e uníssona relatam a ação criminosa empreendida pelo apelante e seu comparsa.

Em que pese a vítima, K.M.F.S., não ter sido ouvida por ocasião do contraditório, todavia, durante escuta especializada perante a autoridade policial (ID 19203972, fl. 07), reportou como ocorreu o fato criminoso, inclusive descrevendo as vestimentas e características fisionômicas do apelante, informando que seria quem portava uma arma de madeira e lhe disse “PASSA A MOTO”, diante disso, entregou a chave, mas um popular desconhecido interviu, na ação delitiva, iniciando uma luta corporal entre eles. Outras pessoas chegaram ao local e contiveram o agente delituoso.

A testemunha ocular dos fatos, Marcelo Sampaio Alencar declarou ter visto o momento em que dois elementos abordaram a vítima querendo subtrair a motocicleta dela. Os elementos não conseguiram, sendo que o apelante em seguida atravessou a rua e veio em direção a testemunha com uma arma caseira nas mãos, momento em que para se defender, deu um “mata-leão” no apelante. O outro nacional conseguiu empreender fuga. A testemunha declarou não ter dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante (mídia de ID 19204045).

A versão da ofendida vem corroborada ainda pelos testemunhos dos policiais Pablo William dos Santos e Ricardo Silva Santos, quando relatam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que passavam pelo local quando foram acionados por populares sobre uma tentativa de roubo perpetrada por dois indivíduos. No local se depararam com o apelante no chão, detido por populares, e apontado como um dos responsáveis pela ação delitiva, estando de posse de uma arma de fogo. O outro elemento teria conseguido se evadir (mídias constantes dos ID’s 19204046 e 19204047).

Nesse ponto, válido destacar que o apelante foi preso sem que pudesse consumar o delito, pois não conseguiu ligar a motocicleta, quando detido por populares, que retiraram dele a arma usada como instrumento na ação delitiva e entregaram aos policiais supramencionados, arma que foi devidamente periciada, restando comprovada sua potencialidade lesiva, conforme Laudo nº 2023.02.000744-BAL. (ID 19204065)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos e pela testemunha ocular, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

A defesa do
apelante não ofertou elementos de convicção suficientes a sustentar sua versão, que ficaram
isoladas das demais provas dos autos.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, inviabilizando o pleito absolutório sob tal fundamento, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA REDUÇÃO DA PENA

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando redução da pena base para o mínimo legal, decote da majorante do concurso de agentes e aplicação da tentativa na fração máxima (2/3), alegações que anoto,
merecem parcial provimento
. Vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 19204072):

1.1) Dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade é normal, própria ao delito; o réu não registra antecedentes, entretanto,
possui condenação criminal ainda não transitada em julgado[1], por crime de mesma natureza, cometido nas mesmas circunstâncias, indicando

personalidade
voltada à pratica delitiva
; conduta social não aferida adequadamente nos autos; os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio;
circunstâncias
devem ser sopesadas negativamente em razão do concurso de agentes, majorante excedente da terceira fase da dosimetria da pena
[2]; as consequências são normais, não havendo o que valorar negativamente; o comportamento da vítima não concorreu para o crime. Assim, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 55 (cinquenta e cinco) dias - multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, a atenuante da confissão espontânea perante autoridade policial (art. 61, III, d, do CPB). Assim, reduzo a pena base em 9(nove) meses de reclusão e 10(dez) dias-multa, atingindo a pena, na segunda fase,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias - multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem agravantes.

Presente o concurso de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código penal (concurso de agentes e cometimento do delito com o emprego de arma de fogo), e considerando os termos do art. 68, parágrafo único do CP, aplico somente uma delas, no patamar de 2/3, por ser a majorante que mais aumenta a pena, Em face, porém, da causa de diminuição relativa à
tentativa (art. 14, parágrafo único do CP), reduzo a pena resultante em 1/3
, totalizando a
pena final de 05(cinco) anos, 3(três) meses e 10(dez) dias de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa, pois, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para negativar a
personalidade do agente.

O juízo a considerou
“voltada à prática delitiva”
, sob o argumento de possuir condenação criminal não transitada em julgado, por crime da mesma natureza
,
ou seja, fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Assim, vislumbrando que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, em consonância com o parecer ministerial, reputo a circunstância judicial da
personalidade do agente como neutra
.

Com relação às
circunstâncias do crime
,
não assiste razão a demanda que pleiteia o decote da majorante do concurso de agentes,
destaco que
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) – assim, permanecem negativas em razão de ter sido perpetrado em concurso de agentes (02 indivíduos), conforme consta do depoimento da vítima e testemunhas, informação corroborada na confissão do próprio apelante, informando, inclusive, o nome do corréu, em sede policial, o que evidencia circunstância que desborda daquelas usuais do crime de roubo, pois trouxe imenso temor à vítima, por sua integridade física.

Nesse aspecto, válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim,
merece parcial guarida
o pedido de redimensionamento da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena mínima ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de um vetor negativo, ficando estabelecida no montante de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistência de circunstância agravante.

E
m que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, motivo pelo qual estabeleço a pena intermediária no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na
terceira fase
, a fim de evitar
bis in idem
, apesar da existência de duas causas de aumento na ação delitiva – emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o sentenciante, de forma escorreita, exasperou a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), decorrente do emprego de arma de fogo, conforme previsto no art. 157, §2º-A, I, do CPB, o que eleva a sanção ao
patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Todavia,
não merece provimento
a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de 2/3 (dois terços), sob alegada desproporcionalidade da dosimetria. Explico:

Na hipótese dos autos, o acervo probatório é robusto a comprovar que houve considerável extensão no
iter criminis
percorrido, visto que, o apelante e corréu, mediante emprego de arma de fogo, com potencialidade lesiva comprovada, efetivaram a inversão da posse da motocicleta, não vindo a subtraí-la, por circunstâncias alheias à sua vontade, já que o apelante não conseguiu ligar a motocicleta, ato contínuo, foi contido por populares.

Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CRITÉRIO IDÔNEO.
REANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após longa e minudente análise do acervo probatório reunido nos autos, compreendeu suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do recorrente relativamente ao crime de roubo e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores. Assim, para se concluir de modo diverso, ou seja, pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado nesta via recursal, conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tendo a Corte concluído que "o iter criminis quase se exauriu, o que justifica a escolha da fração de um terço de redução"
, a desconstituição de tal entendimento demanda o reexame de provas, o que não se viabiliza em recurso especial. Incidente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.430.480/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Logo, na
3ª fase
, idoneamente justificada a fração de 1/3 (um terço), aplicada em édito condenatório, atinente à
tentativa do delito
, posto que o apelante esteve próximo à consumação de seu intento criminoso, ficando a pena final estabelecida em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário, a ser cumprido em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo parcialmente provida
a pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena imposta ao apelante, nos termos delineados acima,
mantendo irretocável a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025